Tribunal: TJES
Processo: 5000814-20.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000814-20.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLANY ROQUE DE SOUZA
RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: WALLANY ROQUE DE SOUZA

RECDO.: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente, em síntese, que adquiriu um consórcio de motocicletas através da recorrida e que ofertou um lance de R$ 3.000,00. A partir de então deu-se início a uma série de problemas decorrentes de atos praticados pela recorrida que ger
aram
transtornos ao autor. Afirma que o preposto da requerida Mol lançou no sistema o lance de R$ 4.970,00. Alega que em razão da necessidade do veículo a autora acabou cedendo e que para isso contraiu uma dívida no cartão de crédito, além d
e
que não recebeu o bem
a
pós 15 dias do pagamento do lance,
quando
foi surpreendida com a informação de que não saberia quando a moto seria entregue.
A
penas em 24 de abril recebeu a notícia de que a moto
h
avia chegado e na oportunidade teve o dissabor de estar com seu nome inserido no SPC. Afirma que no dia 29 quitou a
pendência
e foi até a requerida, quando lhe foi informado que a moto não estava mais lá. Afirma que resta cristalino o dever de reparar o dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau
e
os benefícios da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida:
Afirma o recorrido, em sede de contrarrazões, que o lance é feito sobre uma porcentagem do valor da motocicleta e não por valor fixo e que tal valor é autorizado pelo consorciado, podendo ocorrer desistência do lance a qualquer tempo. Afirma que não há regramento que impunha prazo para a entrega do bem e que a autora escolheu a cor e modelo de sua preferência, e, caso houvesse necessidade imediata, havia outras cores disponíveis. Aduz ainda que quando da entrega da moto, a autora estava com restrição em seu nome e não quis apresentar um avalista para agilizar a entrega. Afirma que não houve conduta ilícita por parte da empresa. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório, com base no artigo 487, inciso I do CPC.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Analisando os autos, entendo perfeitamente acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em afirmar que descabe, no caso em tela, indenização por danos morais.
Entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Ademais,
no caso presente inexistem provas de que o evento apontado foi suficiente a provocar angústia ou mácula aos direitos da personalidade da autora, uma vez que se trata de circunstância a ensejar
mero

aborrecimento
ou dissabor, mormente quando
mero
descumprimento contratual, embora tenha acarretado
aborrecimentos
,
não
gerou maiores
danos
à recorrente
. Ademais, como bem dispôs a r. Sentença de primeiro grau, a recorrente concorreu para que a moto não lhe fosse entregue, vez que, quando da entrega, seu nome estava com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, a r. Sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.